Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016017-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - CPF: 882.876.611-53 (ADVOGADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (AGRAVANTE), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (AGRAVANTE), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (AGRAVANTE), REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI - CPF: 026.104.131-22 (AGRAVANTE), THIRSON HUGO BRANDT MARTINI - CPF: 006.774.791-40 (AGRAVANTE), PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 04.472.181/0001-00 (AGRAVADO), JOSE BALDUINO DE SOUZA DECIO - CPF: 063.085.201-44 (ADVOGADO), LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - CPF: 884.107.901-06 (ADVOGADO), FABIO ANDRESA BASTOS - CPF: 283.832.558-29 (ADVOGADO), MARIA RITA SILVA - CPF: 083.249.131-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM - CPF: 950.788.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE PARCERIA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR UMA DAS PARTES E DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA OUTRA –BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS OBJETOS DO CONTRATO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE UMA DAS MATRÍCULAS POR DECISÃO JUDICIAL – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. O risco ao resultado útil do processo decorrente de eventual desbloqueio da matrícula de um dos imóveis discutidos na ação impede o deferimento do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016017-53.2019.8.11.0000 CLASSE 202 – CNJ - SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI, DALTON BENONI MARTINI, HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI, REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI E THIRSON HUGO BRANDT MARTINI, contra a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
”
(Processo no 1005634-39.2017.8.11.0015), apresentado contra os agravantes, por PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio da matrícula de um dos bens imóveis que são objetos de litígios que tramitam perante a 1a Vara Cível de Sinop, qual seja, a Matrícula no 81.190 do CRI do 1o Ofício de SINOP, com área de 99,5567 hectares
(cf. ID 10614484).

Os agravantes sustentam que
“engessar os agravantes até a sentença com o bloqueio de todas as matrículas dos imóveis objeto do contrato em discussão é impor severos prejuízos aos recorrentes, além de oportunizar uma confortável situação à parte agravante, inclusive com o estímulo desta última à não adesão a qualquer proposta de acordo”.

Afirmam que, na época em que foi proferida a decisão anterior denegatória de desbloqueio, ainda não estava proposta a ação de rescisão contratual com cumulações no 1011027 -08.2018.8.11.0015, no bojo da qual os agravantes expressam, de forma inequívoca, que não querem mais o negócio jurídico celebrado com a parte agravada, por quebra da fidúcia.

Alegam que houve alteração do quadro, pois ofereceram depósito judicial no valor de R$ 4.686.493,06, como condição para desbloqueio da Matrícula no 81.190 do CRI do 1o Ofício de SINOP, com área de 99,5567 hectares, cujo valor corresponderia ao que fora recebido pelos agravantes, devidamente atualizado, acrescidos de juros, correção e multa contratual, que seria o montante máximo a que teriam os agravados, se condenados os agravantes, reconhecendo a sentença a culpa exclusiva dos mesmos na rescisão contratual que ambas as partes perseguem.

Dizem, ainda, que a manutenção do bloqueio das demais Matrículas de nos 81.189, 81.182, 81.185, 81.191, do CRI do 1o Ofício de SINOP, com área aproximada de 130 hectares, traria inequívoca condição reparatória para eventuais perdas e danos, haja vista a avaliação do total de tais áreas em R$ 35.599.000,00

Destacam, por fim, que não há falar em perigo de dano ao resultado útil da lide principal, já que a rescisão contratual é a medida processual a se adotar, e, para as consequências do aludido decreto rescisório (restituição de quantias pagas e eventuais perdas e danos),
“o depósito judicial e os demais imóveis que continuarão bloqueados serão garantias muito mais do que suficientes para tanto”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de desbloqueio da matrícula 81.190 junto ao CRI 1o Ofício de Sinop, cuja área correspondente é de 99,5567 hectares, condicionando ao depósito judicial do valor atualizado calculado em R$ 4.686.493,96.

A decisão de ID 20830958 apenas recebeu o recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID 24552956).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de novembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No dia 27/09/2016, as partes celebraram um “
Contrato Particular de Rerratificação de Contrato de Parceria em Empreendimento Imobiliário para Execução de Loteamento Urbano Incluindo Infraestrutura”,
que previa a obrigação de constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE), necessária à implementação da parceria imobiliária, e também, o contrato adjeto de mútuo, no valor total de R$ 2.500.000,00, a ser devolvido por meio das receitas futuramente auferidas quando da comercialização das primeiras e futuras unidades que do empreendimento.

Os agravantes ajuizaram ação de rescisão de contrato (processo no 1001985-66.2017.8.11.0015 – 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT), com base na alegação de inadimplência do pagamento por parte da agravada no que diz respeito a antecipação do valor de R$ 2.500.000,00.

A parte agravada, por sua vez, ajuizou a ação denominada “
Demanda Declaratória c/c Condenação em Obrigação de Fazer ou Conversão em Perdas e Danos”
, na qual informou que os agravantes celebraram, com terceiros, um novo contrato de parceria imobiliária a fim de promover loteamento na área formada pelos mesmos imóveis que constituem a presente lide, destacando que as partes que celebraram esse segundo acordo já pretendiam dar seguimento as obras.

Assim, com base no risco ao resultado útil do processo, foi deferido pelo magistrado o pedido de bloqueio das matrículas dos bens imóveis que são objetos de litígios que tramitam perante a 1a Vara Cível de Sinop, porque, na visão do julgador,
“enquanto não resolvida a pendenga neste processo, qualquer disposição ou oneração das áreas que compõem parcela do litígio soa afoita, leviana e precipitada, devendo ser controlada com rédeas curtas para evitar imensuráveis prejuízos às partes e a terceiros de boa-fé”.

Contra aquela decisão, foi interposto pelos atuais agravantes o Recurso de agravo de instrumento no 1013761-74.2018, que foi desprovido por esta Câmara, pelo acórdão ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO PARA DETERMINAR BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS E PROIBIR ONERAÇÕES E ALIENAÇÕES – VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ENTRE AS PARTES ENVOLVENDO OS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DO PACTO POR INTERPELAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA/AGRAVADA – EXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇAO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão indeferitória de qualquer pedido, por qualquer das partes, configura pronunciamento jurisdicional negativo, ou seja, sem qualquer reflexo automático na lide ou no plano material da coisa litigiosa, não havendo falar, pois, em autorização judicial tácita de “livre exercício dos elementos constitutivos da propriedade, em relação aos imóveis objeto da lide principal”, em razão do indeferimento de pedido de liminar de “restrição de vendas” dos imóveis. 2. O contrato validamente celebrado por pessoas capazes somente será rescindido em comum acordo entre os contratantes (distrato) ou pelo pronunciamento jurisdicional definitivo em ação própria, que é a de rescisão de contrato, e não simples interpelação judicial, que é instrumento processual destinado a “quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante” ou a que pretende cientificar outrem para “que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito” (CPC/2015, art. 726 e 727)”.

Insatisfeitos, os agravantes apresentaram novo pedido de desbloqueio, dessa vez, dispostos a depositar em juízo valores, e restringindo o pedido à

Matrícula no 81.190 do CRI do 1o Ofício de SINOP, com área de 99,5567 hectares, com base na alegação de que vêm sofrendo prejuízos decorrentes da impossibilidade de dar continuidade ao seu novo empreendimento.

A agravada, por sua vez, não concordou com o pedido, afirmando que os requeridos insistem na tentativa de frustrar o objeto da ação, com o pedido de desbloqueio, criando uma falsa situação de garantia, quando, na verdade, objetivam por todos os meios reduzir a lide a mera pretensão indenizatória a pressupor o esvaziamento do pedido principal,
“convertendo, a contragosto do autor, a obrigação de fazer em perdas e danos”,
dizendo, ainda, que o referido desbloqueio implicará em prejuízo absoluto ao pedido principal, qual seja a constituição da SPE e a implantação do empreendimento, isso porque, todas as matrículas bloqueadas são, desde o início, parte integrante da parceria imobiliária firmada com o requerente, negócio este que foi solucionado e que prevê expressamente a impossibilidade de utilização das glebas para outra finalidade; destaca ainda, que a matrícula mencionada é resultado de desmembramentos e unificações realizadas a partir das matrículas originárias indicadas no contrato de parceria firmado com a agravada/requerente e que integram o patrimônio especial da sociedade de fato por eles constituída, e, assim sendo, a verdadeira intenção dos agravantes é a de excluir do bloqueio a área principal, mais valorizada, área nobre do conjunto que integra o projeto de empreendimento celebrado entre as partes em litígio.

O pedido foi indeferido pela decisão combatida pelos seguintes motivos:

(...)

No cotejo da documentação já constante dos autos, relegados os outros argumentos da autora, sobra-lhe razão, acaso algum dia sua pretensão seja vitoriosa, de que
a área imobiliária da matrícula em que os requeridos pretendem liberação sobrepõe-se exatamente como a área nobre cobiçada no empreendimento travado no contrato em que se alicerça a contenda em andamento.

Pela disposição da área, local em que está situada no contexto imobiliário total, possível aferir que realmente é a parte nobre, o “filé mignon” dos imóveis, onde justamente os réus afirmaram pretensão de realizar outro empreendimento, conforme pode ser conferido nos autos e também naqueles da ação resolutiva do mesmo pacto sob n.o 1011027-08.2018.8.11.0015, que deverá ser apensada (associada) a este processo, por conexão, conforme já naquele feito foi determinado.

Tratando-se da mesma área, a mais nobre, atender o pedido dos requeridos seria mitigar consideravelmente a decisão anterior deste juízo, o que eles não conseguiram nem em grau recursal, pois significaria tumulto processual e embaraço multiplicador da celeuma em questão, criando um imbróglio maior ainda do que já existe.

De igual forma, conforme já devidamente frisado, ressalta-se presente e inarredável o perigo de dano ao resultado útil do processo, acaso deferido o pedido de liberação da referida matrícula. Provavelmente será levado a cabo o projeto do segundo empreendimento que os requeridos dizem manter com terceiros, já que aprovado o projeto pelo Município, a consolidar no tempo a situação que advirá, muito mais difícil será desconstituir, acaso seja julgada procedente a demanda.

(...).(
Sem destaque no original).

No presente caso, diante de tantas discordâncias entre as partes no que diz respeito a destinação da área cuja matrícula encontra-se bloqueada por decisão judicial, a prudência deve ser a maior prestigiada, afinal, ela é o olho de todas as virtudes (Pitágoras).

Assim sendo, considerando que o acolhimento do pedido do agravante realmente converteria o objeto da ação ajuizada pela empresa agravada à mera pretensão indenizatória, o que não convém neste momento processual, a decisão agravada deve permanecer intocada, até mesmo para não colocar em desvantagem qualquer uma das partes, caso um dia se acertem nas tão mencionadas tentativas de acordo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020